Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ODILHA DA SILVA, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA APELADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ODILHA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA ODILHA DA SILVA e por ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA E MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, contra sentença proferida em ação de nulidade de ato jurídico c/c cominatória e pedido de reparação por danos morais e materiais, em que o juízo do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS – 1 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus a procederem à lavratura da escritura definitiva de compra e venda do imóvel descrito nos autos e, em vista da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios, e os réus a 30% (trinta por cento) dessas verbas, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, os réus aduzem, entre outras matérias, que o juízo se omitiu no que tange a explicitar se a escrituração deveria ser deferida integralmente em nome da autora, olvidando-se de que os filhos desta também possuem direitos sobre o bem, haja vista o óbito do cônjuge da autora. Asseveram que a sentença violou o princípio da saisine. Sobre esse tópico, esclarecem haver interesse em argumentar nesse sentido, uma vez que a falta de manifestação a respeito do tema pode ensejar futura e eventual ação rescisória, e os réus podem ser novamente condenados a arcar com ônus sucumbenciais. É o relatório do necessário, para este momento processual. Narra a autora, em sua inicial, que era casada com Abraão Monteiro de Menezes, falecido em 24/2/1980, o qual celebrou com Felix Gomes Pimenta a compra e venda do imóvel situado à 2a Avenida, Bloco 800, casa 5, Núcleo Bandeirante – DF, que vem sendo ocupado por ela, sem oposição, há mais de 40 (quarenta) anos. Acrescenta que, diante da relação de amizade existente entre eles, a transação não foi formalizada e que, pouco tempo depois, eles se desentenderam, o que obrigou o comprador (Sr. Abraão) a ingressar em juízo para que lhe fosse outorgada a escritura pública correspondente ao negócio jurídico entabulado (autos no 112.770/1973, que tramitou perante a 9a Vara Cível de Brasília). Naquela demanda, as partes entabularam acordo, no qual o vendedor se comprometeu, juntamente com sua esposa, D. Gracilia Farias Pimenta, a outorgarem ao Sr. Abraão e sua esposa (Sra. Maria Odilha da Silva Menezes – ora autora) a escritura definitiva da compra e venda do imóvel. Informa que a referida escritura não foi lavrada, tendo o Sr. Felix falecido pouco meses depois da celebração da avença, sendo que depois também o Sr. Abraão veio a falecer, e que, recentemente, uma das herdeiras do Sr. Felix lhe informou que o imóvel em liça havia sido escriturado em nome do cônjuge sobrevivente (sra. Maria Gracília) e dos demais herdeiros (demais réus desta ação), e que lhe teria sido exigido o pagamento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, para que lhe fosse transferida a propriedade do bem. Nesse cenário, ingressou com a presente demanda, com vistas a declarar nula a escritura pública de inventário, que transferiu o imóvel aos réus de forma ilícita; declarar válido o negócio entabulado entre os Srs. Abraão, Maria Odilha, Felix e Maria Gracília, especialmente em vista da sentença prolatada nos autos 112.770/1973; compelir os réus a outorgarem a escritura definitiva do imóvel à autora; condenar os réus ao pagamento dos danos materiais decorrentes da contratação de advogado, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais); e condenar os réus ao pagamento de compensação por danos morais sofridos pela autora, no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), bem como por litigância de má-fé, consistente na partilha do referido imóvel. Cumpre registrar que os réus não se opuseram ao pedido de lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, mas, em relação ao direito da autora à propriedade integral deste, suscitaram questionamento, haja vista a potencial lesão a direito dos herdeiros do Sr. Abraão, porquanto a autora seria apenas meeira. Considerando-se a ausência de oposição das partes em relação à transação havida, bem como a própria sentença proferida em 1976, tornou-se ponto incontroverso que o imóvel foi de fato adquirido pela Sra. Maria Odilha e o Sr. Abraão. Nesse cenário, é de se concluir que, tendo em vista que a autora e o Sr. Abraão eram casados pelo regime da comunhão universal de bens, falecido este, a Sra. Maria Odilha teria direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, na qualidade de meeira, e os filhos aos 50% (cinquenta por cento) restantes, na qualidade de herdeiros. Por outro lado, se verifica que a autora, em seu pedido, não formulou qualquer ressalva nesse sentido (tampouco há notícia, nos autos, acerca de eventual inventário do Sr. Abraão) e, embora a questão tenha sido fixada como ponto controvertido na decisão saneadora de ID 24460946 – p. 1/3 (v. g. : “3) se é possível a escrituração do imóvel no nome apenas da autora”), o juiz prolator da sentença não efetuou qualquer ressalva acerca do ponto, tampouco intimou os herdeiros do Sr. Abraão (terceiros interessados) para se manifestarem a esse respeito. Importante relembrar que, diante do óbito do Sr. Abraão e, pelo princípio da saisine, materializado no art. 1.784 do Código Civil, a herança foi transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários e, desse modo, vislumbra-se potencial violação a direitos destes caso a escritura seja lavrada em nome unicamente da meeira, sem que tenha havido a participação destes na presente demanda. Desse modo, considerando-se que o art. 932, I do Código de Processo Civil – CPC impõe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, bem como que o art. 933 do mesmo Diploma Legal determina que “se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias” e tendo em vista, ainda, o disposto no art. 114 do referido Diploma Processual, estabelecendo que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, verifico a necessidade de que sejam citados os herdeiros do Sr. Abraão, a fim de que seja respeitado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), bem como seja prevenida eventual nulidade da sentença de mérito, prevista no art. 115, I, do CPC. Logo, determino o retorno dos autos à instância a quo, para que a autora indique os endereços dos herdeiros do Sr. Abraão, elencados na certidão de óbito acostada ao ID 24460338, a fim de que estes sejam citados, nos moldes acima delineados, observando-se, na sequência, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator